Tribunal: TJDFT
Processo: 0717753-72.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO ACOLHIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. OBJETO DO CRIME APREENDIDO NA POSSE DO ACUSADO. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO ROBUSTO E INDEPENDENTE. ALEGAÇÕES DO RÉU ISOLADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O arcabouço probatório composto pela palavra da vítima corroborado por reconhecimento seguro feito em Delegacia e confirmado em Juízo, pelo depoimento policial, pela apreensão de objeto subtraído em posse do réu, e, ainda, pela existência de outras investigações/condenações do apelado em crimes de idêntico modus operandi, mostra que a acusação está alicerçada em provas firmes e seguras, as quais foram confirmadas sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, sendo, portanto, impositiva a condenação do acusado pelo crime descrito na denúncia (roubo).
2. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos.
4. Não é nulo reconhecimento fotográfico do réu feito pela vítima, na delegacia, se ela, antes, descreveu as características físicas do autor do fato e, após serem-lhe mostradas diversas fotografias - e não apenas a do réu -, reconheceu-o sem dúvidas, sendo do ato lavrado termo, sobretudo se confirmou, em juízo, o reconhecimento. (Acórdão 1318655, 07038653320198070008, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no PJe: 1/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. O resultado negativo das impressões papiloscópicas não tem o condão de afastar, por si só, a autoria do crime, muito menos havendo tantas outras provas nos autos capazes de indicar o acusado como sendo autor do roubo em apuração.
6. Mostra-se induvidosa a caracterização da majorante de concurso de agentes tanto pelos depoimentos da vítima e quanto do agente policial, não havendo espaço para a dúvida de que o delito foi cometido por dois agentes em unidade de desígnios.
7. Tendo o crime sido cometido de madrugada, quando a vigilância diminui, e contra motorista de aplicativo - pessoa vulnerável e que está exercendo seu ofício -, restringindo-lhe a liberdade, justifica-se a valoração negativa das circunstâncias do crime.
8. Recurso do Ministério Público CONHECIDO E PROVIDO para condenar o réu nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, aplicando-lhe pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à razão do mínimo legal.